Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. É certo que são dois os requisitos para a concessão da busca e apreensão do veículo: a prova do contrato de alienação fiduciária e a comprovação do inadimplemento ou da mora.
2. A exigência feita pelo juízo a quo, no que diz respeito à necessidade de comprovação da propriedade do veículo como providência imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, não merece prosperar, por ausência de previsão legal para tanto.
3. Consta dos autos documento que comprova a averbação do gravame, bem como o nome do apelado como agente financiado.
4. Apelação conhecida e provida.